Tribunal: TJDFT
Processo: 0747037-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747037-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANO DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SILVANO DE JESUS OLIVEIRA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança (Processo no 0705834-19.2020.8.07.0018), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou o recolhimento das custas e despesas do processo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 73624320, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 20901638), o agravante sustenta, em síntese, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, uma vez que não reúne condições de suportar os ônus do processo. Discorre sobre a situação econômica do Brasil, a qual foi agravada pela pandemia de COVID-19. Assevera que o Executivo Distrital resiste em pagar o aumento salarial legalmente concedido aos servidores da Saúde do Distrito Federal, o que corroborou o desequilíbrio financeiro do autor, o qual vem sofrendo as consequências, desde meados do ano de 2014, sem receber as diferenças salariais e sem conseguir reequilibrar as suas finanças pessoais. Argumenta que percebe salário mensal de R$5.327,26, o que, na prática, não é um grande salário, nem oferece luxo ou ostentação, porquanto uma cesta básica para três pessoas de classe média baixa no Distrito Federal atinge a cifra aproximada de R$1.400,00, valor muito superior ao percentual destinado às despesas com alimentação de uma família de três em outra região do País. Alega que despende 30% do seu salário com a aquisição de medicamentos de uso continuo de alto custo. Aduz que está inadimplente com o COREN, órgão que regulamenta e fiscaliza a sua profissão, e que pouco sobra para pagar prestação de financiamento de casa própria, prestação de veículo, pagamento de contas de água, luz, telefone, internet, transporte, dentre outros. Ao final, requer, liminarmente, o recebimento do presente agravo no efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o consectário deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante e tampouco para a concessão do benefício da gratuidade de justiça para o presente recurso. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Não é função do Poder Judiciário administrar as despesas mensais das pessoas, pois decorrem do exercício da autonomia da vontade. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1291854, 07370802120198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020) No caso dos autos, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido nos autos de origem e o agravante, ao realizar o pedido não trouxe elementos novos que demonstrem a sua real situação econômica. Consoante extrato de ID 71326922 – pág. 16, do processo de origem, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020, o agravante recebeu rendimentos brutos de R$12.003,63, R$13.439,78, R$10.869,39, R$10.906,09, R$18.948,50, R$9.837,75 e R$9.811,15, e valores líquidos de R$7.101,58, R$8.866,78, R$6.116,26, R$6.292,37, R$12.237,56, R$5.353,86 e R$5.327,26, respectivamente. Não obstante as despesas discriminadas, certo é que o recorrente possui renda mensal média líquida de cerca de R$6.000,00; e a natureza dos gastos declarados, que envolvem pagamento de prestação de automóvel (R$1.575,45 - ID 73569117), telefone e internet (R$219,98 - ID 73569118), cartão de crédito (R$2.094,61 - ID 73569123), aquisição de casa própria (R$477,46 - ID 73569116), não são condizentes com condições de pobreza, em especial quando considerados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal de Justiça. Os gastos derivam da escolha do recorrente por um padrão de vida acima da média, e não justificam, a princípio, a concessão da justiça gratuita. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, serão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Ademais, a própria Constituição, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário. Com efeito, verifico que o recorrente busca isentar-se do pagamento das custas e, no caso de sucumbência, dos honorários advocatícios, utilizando-se, para esta finalidade, de pedido de gratuidade de justiça. Nesta perspectiva, em princípio, não há probabilidade de provimento do recurso, isto porque o agravante não faz jus ao benefício, conforme já explanado, e, de tal modo, não estando presentes todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado e da gratuidade de justiça recursal, não há como acolher o pedido liminar, devendo, ainda, o recorrente efetuar o recolhimento do preparo para a análise do presente recurso, na forma do que dispõe o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de gratuidade de justiça para o presente recurso e de atribuição de efeito suspensivo. Promova o agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator